Tribunal: STF
Processo: AI 769613
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMUNIDADE [ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO do BRASIL]. 
   ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ARTS. 12 A 14 
   DA LEI N. 9.532/97. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 
A imunidade 
   das entidades de assistência social prevista no artigo 150, VI, 
   "c", da Constituição do Brasil, abrange rendimentos em aplicações
   financeiras enquanto não houver regulação do disposto no § 4º do
   artigo 150 da Constituição do Brasil por Lei Complementar. 
   Precedentes. 
Agravo regimental a que se nega provimento.